Tribunal: TJPA
Processo: 0803463-70.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803463-70.2022.8.14.0133

APELANTE: ELIZANGELA GEMAQUE DE SANTANA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ELIZANGELA GEMAQUE DE SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ELIZANGELA GEMAQUE DE SANTANA e BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, condenando o banco ao pagamento de danos materiais e afastando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos materiais decorrentes das falhas construtivas; e (iii) determinar se os vícios constatados ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva quando atua como agente executor de política pública habitacional, assumindo deveres de fiscalização e garantia da qualidade da obra, não se limitando à condição de mero agente financeiro.

4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e o regime de responsabilidade objetiva do art. 14.

5. A autora comprova os vícios construtivos por meio de laudo técnico idôneo, não impugnado especificamente pelo réu, que não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

6. Os defeitos estruturais decorrem de falhas na construção, configurando vícios ocultos e ensejando o dever de indenizar os danos materiais.

7. Os vícios construtivos comprometem a habitabilidade do imóvel e frustram a legítima expectativa de moradia digna, especialmente em programa habitacional voltado à população de baixa renda.

8. O dano moral configura-se in re ipsa diante da violação ao direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana, ultrapassando o mero aborrecimento.

9. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00 conforme precedentes do tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Banco do Brasil S/A desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva por vícios construtivos quando atua como executor do Programa Minha Casa Minha Vida. 2. A instituição financeira responde pelos danos materiais decorrentes de vícios construtivos comprovados em imóvel financiado no âmbito do programa habitacional. 3. O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometem a moradia digna configura-se in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II, e art. 85, §11; CF/1988, art. 6º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJPA, ApC nº 0802109-10.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 18/03/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 31/03/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação do réu e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação da autora, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
ELIZANGELA GEMAQUE DE SANTANA
e
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória por vícios construtivos, condenando o réu ao pagamento de danos materiais e afastando a indenização por danos morais, além de fixar sucumbência recíproca.

Inicialmente, a petição inicial relata que a autora adquiriu imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, alegando a existência de vícios construtivos, como infiltrações, rachaduras e falhas estruturais, atribuídos à ausência de fiscalização adequada pelo banco demandado. Requereu indenização por danos materiais e morais, inversão do ônus da prova e produção de prova pericial.

Em seguida, a contestação apresentada pelo BANCO DO BRASIL S/A suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou apenas como agente financeiro, não sendo responsável pelos vícios construtivos, cuja atribuição seria da construtora. No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade civil e a ausência de comprovação dos danos alegados, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Posteriormente, a sentença reconheceu a legitimidade passiva do banco, considerando sua atuação como agente executor de política pública habitacional, bem como a suficiência do laudo técnico juntado aos autos para comprovação dos vícios construtivos. Julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de danos materiais, afastando a indenização por danos morais por entender não configurado abalo extrapatrimonial relevante.

Irresignada, a autora interpôs apelação sustentando a ocorrência de dano moral, ao argumento de que os vícios construtivos comprometeram a dignidade e a qualidade de vida, especialmente diante de sua condição socioeconômica e da natureza do programa habitacional. Defende a aplicação da responsabilidade civil e a possibilidade de reconhecimento do dano moral
in re ipsa
, requerendo a reforma da sentença nesse ponto.

De igual modo, o BANCO DO BRASIL S/A interpôs apelação alegando sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelos vícios construtivos, sustentando que sua atuação se limitou ao financiamento do imóvel. Defende a inaplicabilidade de responsabilidade solidária e a necessidade de reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Na sequência, a autora apresentou contrarrazões ao recurso do banco, reiterando a legitimidade passiva da instituição financeira, sob o argumento de que atuou como agente executor do programa habitacional, mantendo relação direta com a beneficiária e assumindo deveres de fiscalização e garantia da qualidade do imóvel, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o BANCO DO BRASIL S/A apresentou contrarrazões ao recurso da autora, defendendo a inexistência de dano moral indenizável, sob o fundamento de que os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, inexistindo violação a direitos da personalidade, requerendo a manutenção da sentença nesse aspecto.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se: (i) à análise da preliminar suscitada pelo BANCO DO BRASIL S.A., notadamente quanto à alegada ilegitimidade passiva; (ii) à verificação da responsabilidade civil da instituição financeira por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR); e (iii) à aferição da existência, ou não, de dano moral indenizável decorrente das anomalias construtivas constatadas no imóvel da autora.

2.1.

Preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente BANCO DO BRASIL S.A.

A ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira recorrente não merece acolhida.

É consabido que a análise da legitimidade passiva em ações que versam sobre vícios construtivos em imóveis adquiridos por meio do Programa Minha Casa Minha Vida deve considerar o papel efetivamente desempenhado pela instituição financeira na operação contratual.

Tal qual restou consignado na sentença de origem, é inequívoco que o Banco do Brasil, ao representar o FAR, figura como parte legítima para responder pelos vícios do imóvel que integra o objeto contratual. Isso porque, além de intermediar a venda direta da unidade habitacional, a instituição bancária assumiu deveres técnicos de fiscalização e de verificação da qualidade das obras, atuando como verdadeira agente executora de política habitacional pública.

De acordo com o STJ "a empresa pública somente pode ser ente legítimo para integrar ações de indenização por vício de construção de imóvel quando atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro" (AREsp n. 2.169.691, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022).

Portanto, a alegação de ilegitimidade passiva não subsiste frente ao conteúdo do contrato celebrado entre as partes e ao papel atribuído ao Banco do Brasil S.A. como gestor e executor do programa habitacional federal. Assim, está plenamente caracterizado o nexo de imputação que justifica a manutenção da instituição no polo passivo da demanda.

Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.

2.2

Responsabilidade do Banco Réu e Danos Materiais

O BANCO DO BRASIL S.A. postula a reforma do julgado, ao argumento de que atua como mero agente financeiro intermediário da operação, sem participação na construção do imóvel e, por conseguinte, sem responsabilidade pelos alegados vícios construtivos. Defende que, nas operações de financiamento de imóvel pronto, cabe-lhe apenas a avaliação do bem para fins de garantia da operação, sem assunção de dever de responder pela solidez da obra ou por vícios ocultos, e insiste, ainda, na improcedência dos pedidos indenizatórios.

Não lhe assiste razão.

De saída, importa dizer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do referido diploma, bem como da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, aplica-se o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, segundo o qual:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...

No caso concreto, a autora logrou comprovar a existência dos vícios construtivos mediante laudo técnico detalhado (ID de origem 29451085), que apontou infiltrações, fissuras, falhas em revestimentos e deficiências estruturais no imóvel adquirido. Ressalte-se que tais conclusões não foram impugnadas de forma específica pela instituição financeira, que se limitou a alegações genéricas, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ao decidir, o juízo de primeiro grau assim registrou (ID 29451127):

“(...) Vale rememorar que é de rigor a inversão do ônus da prova, com esteio no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em desfavor do banco requerido.

Logo, diante da falta de específica impugnação com relação ao laudo técnico apresentado com a inicial, em que detalhados os danos, devem ser acolhidas as suas conclusões que, amparadas na análise detalhada do imóvel, confirmaram a existência dos vícios e suas origens construtivas, pois sem relação com eventual falta de manutenção ou mau uso, o que sequer foi demonstrado pela parte adversa, bem como também detalhou os reparos necessários, inclusive o valor estimado para recuperação dos danos, que não se mostra abusivo e deve ser acolhido.

Neste contexto,
resta comprovada a existência de anomalias construtivas decorrentes de falhas na edificação do imóvel
pelas quais o réu, o qual detém responsabilidade civil objetiva, neste caso, assumiu contratualmente a responsabilidade, por ser ele o agente executor do programa Minha Casa Minha Vida,
impondo-se o acolhimento dos danos materiais pleiteados pela parte demandante
(...)”

Portanto, consigno o entendimento de que o banco apelante não se desincumbiu do ônus que lhe foi atribuído, além de que deixou de manifestar-se quanto a ausência de responsabilidade pelos danos materiais apontados nos autos.

Diante disto, resta evidente que os problemas estruturais do bem imóvel são decorrentes de fatores provenientes da construção, os quais, tiveram vícios ocultos, progredindo com o tempo.

Nesse sentido, cito o entendimento dos Tribunais quanto ao tema em questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO CONSTRUTIVO. IMÓVEL ERIGIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL, ENQUANTO REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL E EXECUTOR DA POLÍTICA HABITACIONAL DO FAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE POBREZA NÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Agravante não atuou apenas como mero agente financiador da obra, mas foi além, figurando também como VENDEDOR/CREDOR FIDUCIARIO, conforme se verifica do contrato de compra e venda de imóvel (id. 84485192 - Pág. 3 dos autos originários).
2. A recorrente detém maior condição técnica de demonstrar que os vícios construtivos não existem, o que poderá fazer por meio da comprovação de que observou todas as normas de engenharia na execução do projeto, na execução das técnicas construtivas e da qualidade da matéria-prima utilizada.
3. A impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita, não veio acompanhada de elementos probatórios que demonstrem a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos para a concessão do referido benefício assistencial. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08005197220238140000 13647407, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)
(Grifo nosso)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE PELOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I- Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, condenando o banco ao pagamento de R$ 1.183,29 por vícios construtivos no imóvel financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida.

II- Questão em discussão:

Discute-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado e a responsabilidade da instituição financeira no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, além da configuração dos danos materiais e morais pleiteados pelo autor. III- Razões de decidir:
O Banco do Brasil, atuando como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, possui responsabilidade além da mera concessão de crédito. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma a legitimidade passiva da instituição para responder pelos vícios construtivos em imóveis financiados pelo programa, uma vez que sua atuação ultrapassa a função de financiador, incorporando responsabilidades pela qualidade do imóvel. A perícia técnica comprovou os danos materiais, mas não foram constatados danos morais.
IV- Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Mantida a condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 1.183,29, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da condenação. Tese fixada: Instituição financeira que atua como representante do FAR no Programa Minha Casa Minha Vida possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados.

(TJ-AC Apelação Cível: 07037912620238010001 Rio Branco, Relator: Des. Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 30/08/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)
(Grifo Nosso)

Dessa forma, considerando que remanesce responsabilidade por ser o agente financiador, impõe-se a responsabilização e o pagamento da indenização a título de danos materiais, posto que cabe à instituição financeira a comercialização de bem imóvel com qualidade e sem vícios preexistentes.

Assim, impõe-se a responsabilização quanto a necessidade de devolução dos valores, ante a responsabilidade reconhecida por vícios estruturais do imóvel financiado através do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Corrobora esse entendimento, a jurisprudência desta Corte, que reconhece:

“O Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos dos imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa.”

(
TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 18/03/2025
)

Portanto, nada a reformar neste ponto.

2.3.

Do dano moral

A autora interpôs recurso de apelação visando à reforma parcial da sentença que, embora tenha reconhecido os vícios construtivos e condenado o BANCO DO BRASIL S.A. à reparação por danos materiais, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que os vícios não ultrapassariam a esfera dos meros aborrecimentos da vida cotidiana.

No presente caso, restou cabalmente comprovado que o imóvel adquirido pela autora apresenta defeitos que extrapolam o aspecto estético e interferem diretamente em sua funcionalidade, gerando, não apenas desconforto, mas sofrimento contínuo, angústia e sensação de impotência, sobretudo diante da ausência de resposta efetiva por parte do recorrido.

Tais falhas comprometem o uso pleno do imóvel como moradia segura, confortável e salubre, frustrando as legítimas expectativas da consumidora, especialmente no contexto de um programa habitacional público voltado à população de baixa renda – o Programa Minha Casa Minha Vida, Faixa 1.

Ademais, a recorrente é pessoa hipossuficiente, conforme reconhecido na concessão da gratuidade da justiça, e adquiriu o imóvel com financiamento público subsidiado, de modo que as expectativas quanto à qualidade mínima da construção são legítimas e juridicamente protegidas.

A negativa da indenização, diante das provas produzidas e da relevância do direito tutelado (moradia), afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

Portanto, é de rigor acolher o apelo da parte autora, reformando a sentença para reconhecer o direito à indenização por danos morais, a ser fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este que observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar em consonância com os precedentes deste Tribunal em casos análogos. Vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A e ARIANE DO SOCORRO QUEIROZ contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida. 2. A parte autora alega que o imóvel apresentou vícios estruturais graves, em desacordo com as normas técnicas (NBR 15575), e pleiteia indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se: (i) a competência da Justiça Estadual para julgar a causa; (ii) a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para responder pelos vícios construtivos; (iii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (iv) a caracterização de dano moral em razão dos transtornos e prejuízos suportados pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a competência para julgar demandas sobre vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida é da Justiça Estadual, salvo se demonstrada a participação da Caixa Econômica Federal como agente executor do programa, o que não ocorreu no caso concreto. 5. O Banco do Brasil S/A atuou como agente executor do programa, sendo responsável pela fiscalização da obra, e não apenas como intermediador financeiro, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e sua responsabilidade objetiva. 6. O laudo técnico juntado aos autos comprova a existência dos vícios construtivos, que comprometem a habitabilidade do imóvel e impõem à autora custos com reparos. Assim, resta caracterizado o dever de indenizar por danos materiais. 7.
O dano moral é reconhecido in re ipsa, pois os vícios construtivos frustram a legítima expectativa da autora de possuir moradia digna, violando seu direito fundamental à habitação. Precedentes do STJ indicam que tal situação ultrapassa mero dissabor, justificando indenização proporcional ao sofrimento experimentado
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.
Negado provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A. Parcial provimento ao recurso da parte autora, para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do acórdão e acrescidos de juros de mora desde a citação
. 9. Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil S/A, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos do imóvel financiado. 2. O dano moral decorrente de vícios construtivos graves e comprometimento da habitabilidade do imóvel configura-se
in re ipsa
.

(
Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 31/03/2025
). Grifei.

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por Magna Suely de Oliveira dos Santos e Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A autora requer a condenação do Banco por danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e impugna o valor da indenização fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se a autora faz jus à indenização por danos morais em razão dos prejuízos decorrentes dos vícios da construção. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, sendo responsável pela fiscalização da construção dos imóveis financiados pelo programa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 2. A responsabilidade do agente executor do programa habitacional não se limita à liberação dos recursos financeiros, abrangendo também o dever de garantir a qualidade da construção. A omissão nesse dever caracteriza falha na prestação do serviço. 3. A existência de vícios construtivos graves no imóvel foi comprovada por meio de laudo técnico, sendo tais falhas incompatíveis com o direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal. 4. O dano moral configura-se in re ipsa, dispensando a comprovação de sofrimento psíquico específico, pois a frustração decorrente da aquisição de imóvel em condições inadequadas ultrapassa o mero aborrecimento e interfere na dignidade do morador. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o caráter compensatório e punitivo-pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa. 2. O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

(
TJPA, Apelação Cível nº 0802109-10.2022.8.14.0133, Relator Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/03/2025
)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A. e Elisandra Ferreira Saldanha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) . A autora postula a condenação em danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade indenizatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se os danos morais devem ser reconhecidos em razão dos prejuízos decorrentes das falhas na construção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, não se limitando ao papel de mero agente financeiro, conforme entendimento pacífico do STJ. 4. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico, e o Banco não impugnou de forma específica as conclusões apresentadas, tornando-se responsável pelos danos materiais. 5. O direito à moradia digna, previsto no art . 6º da Constituição Federal, abrange a entrega de imóveis em condições adequadas de habitabilidade. A frustração causada pela aquisição de imóvel com vícios graves configura dano moral in re ipsa, que independe de prova específica do sofrimento. 6.
A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional, considerando a gravidade dos prejuízos experimentados e o caráter punitivo-pedagógico da condenação
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00
. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa. 2. O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026738620228140133 25336423, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado
) (Grifo Nosso)

Dessa forma, merece reforma parcial a decisão guerreada, vez que amparada no entendimento consolidado neste E. Tribunal de Justiça.

Apelo parcialmente provido.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no por
CONHECER
de ambos os recursos,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta por

BANCO DO BRASIL S.A.
, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por
ELIZANGELA GEMAQUE DE SANTANA
, determinando a reforma parcial da sentença no sentido de:

a)

Condenar o Banco do Brasil ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo sobre esse valor os encargos legais a partir da citação, observada a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios, nos termos da Lei nº 14.905/2024;

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

Em razão da modificação ora realizada, procedo à redistribuição dos ônus sucumbenciais, condenando exclusivamente o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026